Tribunal: TJDFT
Processo: 0816840-61.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PROGRAMA DE BENEFÍCIOS. EMISSÃO DE PASSAGEM AÉREA GRATUITA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. RESPONSABILIDADE DA FORNECEDORA AFASTADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela ré, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial e a condenou a pagar à autora indenização por danos materiais e morais, nos valores de R$826,17 e R$3.000,00, respectivamente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) legitimidade ativa da autora; (ii) culpa exclusiva da autora; e (iii) direito da autora à indenização por danos materiais e morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais, o recurso tem efeito meramente devolutivo e somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (Lei no 9.099/95, art. 43), hipótese diversa dos autos.
4. Preliminar de ilegitimidade ativa. À luz da teoria da asserção, a legitimidade das partes é aferida com base nas afirmações constantes da petição inicial. A autora sustenta que a ré vinculou oferta de passagem gratuita para acompanhante e, ante impossibilidade técnica com o cumprimento da oferta, adquiriu a passagem com recursos próprios, circunstância que evidencia sua legitimidade ativa. Preliminar rejeitada.
5. A relação jurídica é de consumo, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90).
6. O programa de benefícios da ré prevê a emissão de passagem aérea gratuita para acompanhante, nos termos do respectivo regulamento (https://www.smiles.com.br/regulamento-bilhete-cortesia-diamante), cujas regras devem ser observadas pelas partes contratantes, nos termos do art. 30 do CDC.
7. A autora não comprovou que atendeu aos requisitos para a obtenção do benefício, como status de categoria Diamante vigente no momento da emissão do bilhete, bem como ter atingido o saldo de 26.000 (vinte e seis mil) milhas qualificáveis ou 26 (vinte e seis) trechos qualificáveis, além de outras condições indicadas. Ademais, não foi demonstrado o erro técnico no site, supostamente ocorrido durante a tentativa de emissão da passagem gratuita, evidenciando que não há prova mínima do fato constitutivo do direito reclamado pela autora.
8. Outrossim, nos termos do regulamento da promoção, compete ao participante a emissão da passagem por meio do site da companhia (item 7), de forma que é de sua responsabilidade o preenchimento das informações necessárias para a concessão do benefício. No mesmo sentido: Acórdão no 1705558, Rel. Edilson Enedino das Chagas, Segunda Turma Recursal, j. 22/05/2023.
9. Por conseguinte, não demonstrada falha no serviço prestado pela ré, deve ser afastada a pretensão indenizatória deduzida pela autora.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso provido para julgar improcedente a pretensão de reparação por danos materiais e morais.
11. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
12. Súmula do julgamento servindo de acórdão, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.
___________ Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14, § 3o, II, 30.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1705558, Rel. Edilson Enedino das Chagas, Segunda Turma Recursal, j. 22/05/2023.